Tribunal: STF
Processo: RE 100932
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
- DESPESAS PROCESSUAIS: OBICE REGIMENTAL. ILICITO PROCESSUAL:
QUESTÃO DE PROVA. AÇÃO EX-EMPTO: AÇÃO DO COMPRADOR CONTRA O
VENDEDOR. ART. 1.136 DO CC.
1. AINDA QUE A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE DO LITIGANTE DE MA-FÉ NÃO
ESTEJA ALCANCADA PELO VETO REGIMENTAL DO ART. 325, VII DO RI, POIS
EXCEDENTE DE TEMA DE DESPESAS PROCESSUAIS, ELA ENVOLVE ASSUNTO DE
PROVA, NÃO REEXAMINAVEL SOB ESSE ASPECTO.
2. CORRETO O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO DISPOR QUE A AÇÃO
DO ART. 1.164 DO CC PARA, NAS VENDAS AD MENSURAM, HAVER A PARTE
FALTANTE OU O ABATIMENTO DO PREÇO, SOMENTE CABE AO COMPRADOR E
CONTRA O VENDEDOR.
- RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.